Tribunal: TJDFT
Processo: 0025823-61.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO COINCIDENTE COM A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 86, P. ÚN., DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. Há falta de interesse quanto ao pleito recursal que coincide com a prestação jurisdicional outorgada na sentença.
II. De acordo com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
III. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.